Tribunal: STF
Processo: ARE 1446202
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Plano de recuperação judicial. Homologação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). Alegada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. ausência de repercussão geral. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente.



    3. O STF, ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.